Tribunal: STF
Processo: HC 245735
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 580.581/RS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao apelo do Ministério Público, para fixar a pena total em 13 anos e 8 meses de reclusão.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Sobre a dosimetria, pelo que consta do acórdão, não há ilegalidade na pena fixada para o delito de tráfico de drogas. A pena-base foi elevada em 1 ano de reclusão, portanto, 6 anos de reclusão, em face da quantidade de drogas, 16 kg de maconha, o que de fato se mostra excessivo, merecendo tal quantidade ser relevada pelo Julgador. 



    Na segunda fase, a reprimenda foi exasperada em 14 meses de reclusão, ante a agravante de reincidência, por três condenações (Processos n. 001/2.05.0029278-8, n. 001/2.05.0029707-0 e n. 001/2.09.0009716-8). 



    Quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo, a pena-base foi afastada em 8 meses do piso mínimo, pela apreensão de 2 pistolas. Já em razão da reincidência, foi procedido ao aumento em 10 meses de reclusão. Nesses termos, vê-se que não houve ausência de motivação por parte do Julgador, ou mesmo excesso no quantum de elevação da reprimenda penal, para ambos os crimes, de modo que deve ser mantido o acórdão hostilizado. 



    Ante o exposto, denego a ordem. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: nítida a necessidade de que se proceda à reforma da decisão no que toca à aplicação da pena diante da clara violação aos critérios de aplicação da pena, agindo de forma absolutamente desproporcional. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, para reduzir a pena imposta ao paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente